Tribunal: TJSP
Processo: 0009328-09.2017.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
HOMICÍDIO QUALIFICADO. Apelo que pretende a cassação do veredito por considerá-lo contrário às provas dos autos. Impossibilidade. Decisão dos jurados que não pode ser considerada manifestamente contrária a nenhum dado do conjunto probatório. Soberania dos vereditos. Palavra das testemunhas que ofertaram versões favoráveis em plenário a discrepar frontalmente de suas outras manifestações nos autos

Ementa:
HOMICÍDIO QUALIFICADO. Apelo que pretende a cassação do veredito por considerá-lo contrário às provas dos autos. Impossibilidade. Decisão dos jurados que não pode ser considerada manifestamente contrária a nenhum dado do conjunto probatório. Soberania dos vereditos. Palavra das testemunhas que ofertaram versões favoráveis em plenário a discrepar frontalmente de suas outras manifestações nos autos e que foram consideradas mentirosas pelos jurados. Condenação mantida. Pena dosada com rigor desprovido de suficiente fundamentação. Segunda qualificadora e circunstâncias do caso concreto que justificam punição um quarto acima do piso legal, não metade como constou do édito. Apelo provido em parte, apenas para reduzir a pena a 15 anos de reclusão e para afastar a fixação de valor mínimo a título de reparação, que não foi pleiteado ou discutido nos autos tampouco fundamentado na sentença.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000512566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009328-09.2017.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante JOÃO
VICTOR ALVES FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso, apenas para reduzir a pena de JOÃO a 15 anos de reclusão e afastar a
fixação de valor mínimo a título de reparação, mantida, no mais, a r. sentença
condenatória. V.U.
Sustentou oralmente o Dr. Cléber Costa Gonçalves dos Santos e fez
uso da palavra o Exmo. Procurador de Justiça Dr. Paulo Juricic.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NEWTON NEVES (Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E
CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009328-09.2017.8.26.0664 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL No 0009328-09.2017.8.26.0664
Comarca: Votuporanga
Apelante: João Victor Alves Ferreira
Apelado: Ministério Público
VOTO n° 36839
HOMICÍDIO QUALIFICADO. Apelo que pretende a
cassação do veredito por considerá-lo contrário às provas
dos autos. Impossibilidade. Decisão dos jurados que não
pode ser considerada manifestamente contrária a nenhum
dado do conjunto probatório. Soberania dos vereditos.
Palavra das testemunhas que ofertaram versões favoráveis
em plenário a discrepar frontalmente de suas outras
manifestações nos autos e que foram consideradas
mentirosas pelos jurados. Condenação mantida. Pena
dosada com rigor desprovido de suficiente fundamentação.
Segunda qualificadora e circunstâncias do caso concreto
que justificam punição um quarto acima do piso legal, não
metade como constou do édito. Apelo provido em parte,
apenas para reduzir a pena a 15 anos de reclusão e para
afastar a fixação de valor mínimo a título de reparação, que
não foi pleiteado ou discutido nos autos tampouco
fundamentado na sentença.
1. JOÃO VICTOR ALVES FERREIRA foi denunciado como
incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal,
porque, em 21 de outubro de 2017, por volta de 4h12, teria efetuado disparos
de arma de fogo contra Guilherme G.O., produzindo-lhe as lesões corporais
que resultaram na sua morte. Ainda segundo a exordial da ação penal, o
crime teria sido cometido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou
a defesa da vítima.
Ao final da primeira fase do rito adequado, JOÃO terminou
pronunciado nos termos da denúncia, conformando-se com a decisão que
transitou em julgado sem recurso em sentido estrito (fls. 703/709).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009328-09.2017.8.26.0664 -Voto no
3
Foi realizada a sessão plenária de instrução e julgamento pelo
Tribunal do Júri Popular, ocasião em que os seus nobres integrantes
decidiram pela condenação de JOÃO, votando também no sentido de
reconhecerem que as testemunhas Beatriz, Stefani e Isabella teriam mentido
em seus depoimentos compromissados (fls. 919/921).
O MM. Juiz Presidente, então, dosou a reprimenda em 18 anos
de reclusão, fixando o regime fechado para início do seu desconto. Também
fixou valor mínimo de indenização em favor da família em 50 salários
mínimos (fls. 906/908).
Recorre amparado por seu Advogado buscando a anulação da
condenação e submissão a novo julgamento com fundamento no artigo 593,
inciso III, d, do Código de Processo Penal, pois considera que a condenação
seria frontalmente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, bate-se
pela fixação da pena privativa de liberdade em menor duração (fls.
1109/1122).
Foram juntadas contrarrazões da acusação e a douta
Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer pelo improvimento do apelo.
A defesa técnica informou que discordava da realização de julgamento
virtual no presente caso (fls. 1154).
É o relatório.
2. Voto pelo provimento parcial do apelo.
O recurso de apelação ora analisado lança fundamento na
alínea d, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal e se presta
a questionar diretamente a decisão dos jurados, devendo ser apreciado com
cautela a fim de preservar a soberania dos veredictos, garantia fundamental

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009328-09.2017.8.26.0664 -Voto no
4
do cidadão prevista no artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição da
República.
Tal hipótese legal encontra alicerce na falibilidade inerente à
condição humana: sendo os juízes leigos (assim como os togados) passíveis
de decidir erradamente, imprescindível é a previsão de um instrumento
apto a possibilitar sua revisão, desde que calibrado para desfazer a injustiça
sem violar a garantia supramencionada.
No caso específico do apelo em questão, no entanto, os
argumentos são os mesmos apresentados e apreciados pelo Tribunal do Júri
Popular. Não se perde de vista que, quando o Magistrado que presidiu a
fase do sumário da culpa identificou indícios bastantes de autoria em
desfavor de JOÃO a justificarem sua pronúncia, não houve recurso.
Não há evidente contrariedade no caso dos autos e, ainda que
as provas pudessem permitir argumentação no sentido da sua insuficiência
para a condenação, o sistema jurídico-penal para julgamento de crimes
dolosos contra a vida permite aos jurados que adiram a qualquer
interpretação possível dos elementos e que o façam de forma desprovida de
fundamentação.
Assim, a fala das testemunhas em plenário foi sopesada pelos
jurados, inclusive os trechos destacados nas razões recursais, consideradas
mentirosas pelos membros da comunidade imbuídos constitucionalmente
da autoridade para decidirem o caso.
Foram apresentados quesitos autônomos a esse respeito, com a
seguinte redação: “Durante o julgamento, em plenário, a testemunha [Beatriz,
Stefani e Isabella] fez afirmações falsas com o escopo de favorecer o réu JOÃO
VICTOR ALVES FERREIRA?”, com resposta afirmativa aos três e sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009328-09.2017.8.26.0664 -Voto no
5
impugnação da defesa à sua formulação (fls. 920/921).
Afinal, Beatriz, que à época era namorada de JOÃO, havia
declarado no início da persecução, dois dias depois do crime, que viu JOÃO
e Guilherme trocando olhares inamistosos durante o baile em que estavam e
que, já na casa de JOÃO, discutiram e decidiu ir embora sozinha a pé.
Quando passava por perto do baile, ouviu os disparos e a gritaria e, poucos
minutos depois, foi abordada pelo namorado em uma motocicleta e foi com
ele para casa (fls. 16/17).
Em Juízo, todavia, negou essa versão e não soube explicar por
qual razão ela constaria de seu termo de declarações extrajudiciais.
Confrontada ponto a ponto de sua primeira narrativa pelo Promotor
oficiante na sessão de julgamento, entrou em contradição e se confundiu
reiteradamente.
A perda de confiança por parte dos jurados na sua tentativa de
isentar JOÃO de responsabilidade não é descabida e tem escora nas provas
dos autos, principalmente porque, além de se tratar da namorada do réu, há
relevantes suspeitas de que ela teria saído do baile pouco antes de JOÃO,
sozinha e a pé, a pretexto de caminhar até sua casa (do outro lado da cidade,
depois das 4h da manhã), especificamente porque sabia que JOÃO mataria o
desafeto em seguida.
Estefani, que namorou Guilherme e disse que poderia vir a
reatar o relacionamento com ele na noite dos fatos, disse em solo policial que
estava ao seu lado, a cerca de dois metros do atirador, quando pôde ver com
absoluta certeza que se tratava de JOÃO, pessoa que conhecia bem por ter
sido namorada dele durante dois anos antes de conhecer Guilherme (fls.
21/23).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009328-09.2017.8.26.0664 -Voto no
6
Em plenário, claramente tentou favorecer o apelante ao mudar
sua versão, passando a contar que a distância era grande e que teria
problemas na visão, não podendo reconhecer o atirador. Obviamente, a
radical e injustificada alteração na sua versão despertou suspeita nos jurados
e não foi acolhida.
No interrogatório, JOÃO limitou-se a negar a autoria do delito,
insistindo que não estava no local dos fatos no horário em que Guilherme foi
assassinado. Tentou minimizar a animosidade que havia entre ambos, mas
não convenceu os jurados ao declarar-se um inocente trabalhador e
frequentador de igreja.
Sua condenação também tem lastro no trabalho investigativo
da Polícia Civil, representada em plenário pela testemunha Luiz Carlos.
Declarou que foi informado por informantes da região que era de
conhecimento geral na localidade que o autor dos disparos foi JOÃO.
Relatou que as testemunhas tinham medo de se apresentar
para acusar o ora apelante e há notícia de que familiares de Stefani teriam
sido abordados por criminosos e ameaçados em razão da sua revelação
sobre a autoria delitiva.
Também ouviu referências à pessoa de Erik como aquela que
emprestou a arma e ajudou na fuga, mas não pôde apurar indícios de sua
participação, o que poderia explicar a radical alteração da sua fala.
Quanto a esse último fato, observo que JOÃO questionou em
plenário o motivo pelo qual o tal Erik, que declarou ser mero conhecido seu,
não foi investigado ou preso. A verdade é que houve investigação, inclusive
com registro da expedição e cumprimento de mandado de busca e
apreensão em seu desfavor, mas nada que o ligasse aos fatos foi encontrado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009328-09.2017.8.26.0664 -Voto no
7
na sua residência. Em sua oitiva, declarou que nada sabia sobre o homicídio
(fls. 78/79 e 89/95).
Diante do exposto, como os jurados escolheram uma das teses
plausíveis dos autos, afastando a credibilidade das testemunhas que
entenderam terem mentido em plenário para favorecer o ora apelante, não é
possível desconstituir seu veredito como pretende a defesa.
Todavia, em termos de dosimetria das penas, um ajuste é
necessário.
Trata-se de crime duplamente qualificado, devendo a segunda
circunstância pesar na segunda fase da dosimetria da pena, pois equivale
perfeitamente a uma das agravantes genéricas do artigo 61 do Código Penal.
No entanto, o Magistrado sentenciante preferiu tomá-la na
primeira fase, junto das circunstâncias judiciais, o que terminou por
beneficiar o apelante (evitando fração sobre fração) e, na falta de recurso
ministerial, deve ser mantido.
Para a fixação da pena-base, a fração efetivamente aplicada
sobre a pena mínima prevista no preceito secundário da norma metade é
exagerada.
Para representar a maior reprovabilidade da prática de
homicídio com duas qualificadoras e em circunstâncias especialmente
reprováveis, merecendo destaque a execução com vários disparos em plena
via pública, no meio de uma multidão, basta um quarto, levando a pena
final a 15 anos de reclusão.
Voto também pelo afastamento do valor mínimo de
indenização fixado em favor da família da vítima, pois não há qualquer
registro de pedido da acusação nesse sentido, de debate entre as partes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009328-09.2017.8.26.0664 -Voto no
8
sobre o assunto e de parâmetro para a fixação do seu quantum na sentença
condenatória. Isso, certamente, sem prejuízo da possibilidade de
ajuizamento de ação civil ex delicto.
3. Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento parcial
ao recurso, apenas para reduzir a pena de JOÃO a 15 anos de reclusão e
afastar a fixação de valor mínimo a título de reparação, mantida, no mais, a
r. sentença condenatória.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator